Tribunal: TJDFT
Processo: 0748331-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0748331-29.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WALLACE WENDELL SANTOS MARCAL IMPETRANTE: WAGTON RODRIGUES DE OLIVEIRA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA EXECUÇÃO PENAL DO DF - VEP DESPACHO 1. Nada a prover quanto ao pedido de ID no 78065286, pois os fatos e fundamentos apresentados já foram objeto de análise pela decisão de ID no 78049058, não traduzindo novos elementos que possam alterar as razões de decidir. 2. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 3 de novembro de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO